Tribunal: TJES
Processo: 0506524-18.2001.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0506524-18.2001.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0506524-18.2001.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:
MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE:
RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA
contra a decisão de fls. 298/299, da lavra do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que a pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada (121, § 2º, III e 14, II, ambos do CP).

Apó
s analisar os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada pelo Laudo de Exame Toxicológico à fl. 18 e Laudo de Lesões Corporais da vítima
José Irineu Comper
à fl. 153.

Com relação aos indícios suficientes de autoria, verifica-se que podem ser evidenciados pelo depoimento da vítima, em sede policial (fl. 51/56), cujo fragmento transcrevo:

[...] Que já no domingo a mesma ligou, pedindo um favor para o declarante, dizendo que sua garganta estava muito irritada e que ela estava sozinha com as crianças e que não tinha como sair, pedindo ao declarante Que comprasse um remédio para ela;
Que o declarante comprou o remédio e levou para Maria Auxiliadora e lá chegando a mesma já foi colocando uma mesa de café com uma bandeja de bolo e ofereceu ao declarante; Que o declarante comeu uma ou duas fatias do bolo e depois foi para a casa e logo após ter chegado a mesma ligou para o declarante dizendo que tinha uma surpresa para o declarante; Que o declarante disse que iria mas não demoraria, pois tinha que acordar cedo; Que chegando na casa de Maria Auxiliadora, já por volta das 21:40 horas, a mesma tornou a oferecer do bolo para o declarante, que chegou a comer mais duas fatias e quando disse que iria embora, a mesma foi até o armário e pegou um embrulho em papel alumínio e deu para o declarante, falando que era bolo, para o declarante tomar café de manhã
e novamente pediu ao declarante que aguardasse que iria pegar a surpresa, momento em entregou ao declarante um embrulho e ao abri-lo, viu que tratava-se de um cordão e uma pulseira, dizendo que o declarante merecia muito mais, mas que no momento era o que podia lhe dar;
Que o declarante foi embora, guardando o bolo em cima da geladeira, e logo a seguir a mesma ligou perguntando se o declarante não havia esquecido do bolo no carro, momento em que informou que não e que o bolo estava guardado em cima da geladeira; Que de manhã ao acordar, pegou o bolo, e comeu duas fatias do mesmo e a seguir foi para o banheiro, onde começou a fazer a barba, quando começou a sentir algo estranho e logo a seguir a Maria Auxiliadora ligou perguntando se o declarante estava bem, momento em que lhe perguntou o que havia colocado no bolo, pois estava passando mal, e a Maria Auxiliadora disse que nada de anormal, que o bolo tinha sido feito com ingredientes de sempre; Que o declarante desligou o telefone, e voltou ao banheiro, pois as dores no estômago havia aumentado;

Que a seguir o declarante não viu mais nada vindo a desmaiar e novamente voltou a si, sendo que logo a seguir escutou vozes vinda de seu irmão e com muita dificuldade pediu socorro ao mesmo; eu quebrou a porta do banheiro e socorreu o declarante a tempo, o levando a um hospital, onde ficou internado por cinco dias na UTI, tomando lavagem estomacal, devido envenenamento que havia no bolo
(...);
Que além do declarante ninguém mais possui a chave da casa, ou seja, ninguém poderia ter entrado e ido até a cozinha onde estava o bolo, para colocar veneno, se o bolo estava envenenado só pode ter sido a Maria [...]

A tese acusatória é reforçada pela declaração das testemunhas José Braz Comper e Karyna Comper, em juízo (fls. 255/256), na qual afirmam:

Desse modo, não assiste razão à defesa no tocante a tese de impronúncia da acusada, sob o fundamento de que a decisão de pronúncia é contrária as provas produzidas nos autos, tendo em vista que, conforme acima exposto, a materialidade restou demonstrada através do Laudo de Exame Toxicológico à fl. 18 e Laudo de Lesões Corporais à fl. 153, e as provas testemunhais apontam os indícios suficientes de autoria da ré na participação no crime de homicídio qualificado na modalidade tentada.

Cumpre salientar que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 - destaquei).

Assim, apresenta-se correta a decisão da juíza singular, pois a ela cabe apenas decidir acerca da pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária e, optando pela pronúncia em conformidade com os elementos dos autos, deve ser observando os precedentes jurisprudenciais, bem como os ensinamentos doutrinários.

Destarte, a magistrada prolatora da decisão recorrida cumpriu a exigência legal do Art. 413, § 1º, do CPP, ao se limitar aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação do recorrente na prática delituosa.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso em sentido estrito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IMPRONÚNCIA - PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Por ter sido a materialidade demonstrada através do laudo de lesões corporais e de exame toxicológico, bem como as provas testemunhais apontarem os indícios suficientes de autoria da ré na participação na tentativa de homicídio, não há o que se falar que a decisão de pronúncia foi contrária as provas produzidas nos autos.

2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade “
in dubio pro societate
” e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença. Precedente do STJ.

3. A decisão recorrida cumpriu a exigência prevista no Art. 413, § 1º, do CPP, eis que se limitou aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação do recorrente na prática delituosa.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.